Tribunal: TJDFT
Processo: 0706473-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 10 e 933 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca de possível sentença extra petita. Brasília-DF, quarta-feira, 28 de maio de 2021. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 0601